Tribunal: TJES
Processo: 5000552-13.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ANGELO e outros

APELADO: RONEY GUEDES FARIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE OBRA IRREGULAR. DESLIZAMENTO DE TERRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de: (i) lucros cessantes de R$ 700,00 mensais desde a interdição do imóvel (22/02/2022) até a efetiva liberação; (ii) danos materiais de R$ 1.200,00 mensais, com abatimento do aluguel social, desde a locação de novo imóvel (25/03/2022) até a desinterdição; e (iii) danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes respondem civilmente pelos danos ocasionados pelo deslizamento de terra que atingiu o imóvel do autor, diante da alegação de força maior e risco geológico preexistente; (ii) examinar a adequação e proporcionalidade das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica da Defesa Civil, corroborada por fotografias e documentos, demonstra que a obra realizada pelos apelantes foi o fator primordial e determinante do deslizamento, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

A alegação de força maior não se sustenta, pois as chuvas foram normais para o período e apenas concorreram com a negligência dos réus, não sendo causa exclusiva do sinistro.

A existência de mapeamento prévio de risco geológico não exime a responsabilidade dos apelantes, ao contrário, impunha maior cautela na realização da obra, que foi executada sem acompanhamento técnico e sem licenciamento adequado.

Os lucros cessantes estão comprovados por contrato de locação vigente, interrompido pela interdição do imóvel, sendo devidos no valor de R$ 700,00 mensais.

Os danos emergentes, decorrentes da necessidade de nova locação no valor de R$ 1.200,00 mensais, estão comprovados, sendo correto o abatimento do aluguel social recebido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O dano moral é configurado pela perda do lar, risco iminente de novos deslizamentos e necessidade de desocupação forçada, superando o mero dissabor, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 5.000,00 à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de obra em encosta sem observância das cautelas técnicas e legais configura ato ilícito e gera responsabilidade civil por danos a imóvel vizinho.

A alegação de força maior não se caracteriza quando o evento danoso decorre primordialmente de conduta negligente do agente.

O mapeamento prévio de risco geológico não afasta, mas reforça, o dever de cautela dos proprietários ao intervir no terreno.

Lucros cessantes e danos emergentes são devidos quando comprovada a perda de renda locatícia e a necessidade de nova locação em razão do ato ilícito.

O dano moral é configurado pela privação do imóvel em decorrência de deslizamento de terra causado por intervenção irregular, sendo legítima a indenização fixada em valor moderado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1004053-67.2016.8.26.0609, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 03.11.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 0027891-71.2011.8.13.0713, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 17.06.2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0009843-48.2014.8.17.0810, Rel. Des. Neves Baptista, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000552-13.2022.8.08.0032

APELANTE:
SERGIO ANGELO,

LIVIA MARIA BERTONCELI ANGELO

APELADO:
RONEY GUEDES FARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por
SERGIO ANGELO
e
LIVIA MARIA BERTONCELI ANGELO
,
contra a r. sentença
ID. 14082533
,

proferida pelo
d. Juízo
da
1
ª Vara
d
e Família
d
e
Mimoso do Sul
/ES
,
que,
nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
”,
ajuizada
por
RONEY GUEDES FARIA
, julgou
procedente os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de
a)
indenização por lucros cessantes de R$ 700,00 mensais desde a interdição (22/02/2022) até a efetiva liberação do imóvel;
b)
indenização por danos materiais referente
s
aos aluguéis suportados, no valor de R$ 1.200,00 mensais (com o abatimento do aluguel social nos meses de maio, junho e julho de 2022) desde a locação do novo imóvel (25/03/2022) até a desinterdição; e
c)
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 14082584), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma da sentença. Alegam, em suma:
a)
a ausência de sua culpa e de nexo de causalidade, atribuindo o deslizamento à ocorrência de fortes chuvas na região, o que configuraria força maior como excludente de responsabilidade;
b)
que a área já era mapeada como de risco geológico desde 2012, conforme laudo da Defesa Civil;
c)
a insuficiência das provas para sustentar a condenação, reputando o prejuízo material como hipotético e o valor do dano moral como excessivo. Requerem a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

I
ntimado, o autor apresentou Contrarrazões (ID 14082588), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Refuta a tese de força maior, afirmando que as chuvas foram normais para o período e que a causa determinante do sinistro foi a obra negligente e sem amparo técnico realizada pelos apelantes. Sustenta que a responsabilidade civil está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, incluindo laudo técnico, fotografias e documentos que atestam os danos materiais sofridos. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos decorrentes do deslizamento de terra que atingiu o imóvel do apelado, bem como a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

1. Da Responsabilidade Civil e do Nexo de Causalidade

Os apelantes fundamentam sua defesa na tese de excludente de responsabilidade por força maior, atribuindo o deslizamento às fortes chuvas que atingiram a região. Contudo, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, embora as chuvas possam ter contribuído para o evento, o fator "primordial e essencial que culminou na ocorrência do sinistro foi a obra realizada pelos réus". A responsabilidade civil, no caso, decorre do direito de vizinhança e da obrigação de não causar danos ao imóvel contíguo.

As fotografias acostadas (ID 14082500 e 14082493) e, principalmente, o Laudo de Vistoria da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (ID 14082496) são conclusivos. O laudo classifica a área como de
"RISCO MUITO ALTO"
, descrevendo "um conjunto de cicatrizes de movimentação de solo", "fraturas nos muros", "rompimento da estrutura do muro na encosta" e "soterramento dos fundos dos imóveis". Tais evidências técnicas apontam para uma instabilidade no talude diretamente relacionada à intervenção humana. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Deslizamento de terras oriundas de talude disposto nos fundos de terreno de propriedade dos autores. Destruição do imóvel. Prova suficiente a evidenciar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade. Responsabilidade irradiada do art. 37, § 6º, da CR. Dano material corretamente mensurado, conforme descrição da perícia. Dano moral provado. Proprietários alijados do imóvel em razão dos desmoronamentos. Ressarcimento arbitrado em R$ 50.000,00, valor consentâneo com a situação, que cumpre com a dupla finalidade do instituto . Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10040536720168260609 SP 1004053-67.2016.8 .26.0609, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 03/11/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DANOS À ESTRUTURA DE IMÓVEL - IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL CONFRONTANTE - CONSTRUÇÃO SEM O DEVIDO ALVARÁ - IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM DIVERSAS VISTORIAS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - ATO ILÍCITO COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Em havendo comprovação de que os imóveis dos autores foram atingidos e danificados por deslizamentos de terra decorrente da realização de obras irregulares, e sem o devido alvará, realizadas no imóvel confrontante, deve a Construtora e o engenheiro responsável reparar os danos ocorridos - Não há que se falar em responsabilidade do Município pelos danos decorrentes de obras irregulares, quando este atuou de forma diligente, na tentativa de forçar o construtor a promover a regularização - Tendo os autores formulado pedido genérico de reparação dos danos materiais, possível que seja a sentença ilíquida - Diante da iliquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 00278917120118130713 Viçosa, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009843-48.2014 .8.17.0810 APELANTE: José Ayrton de Oliveira Milet APELADO (A): Bráulio Sebastião Santana JUÍZO DE ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes JUIZ SENTENCIANTE: Fábio Mello de Onofre Araújo RELATOR: Des. Neves Baptista EMENTA: DIREITO CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. DESLIZAMENTO DE TERRENO. OBRA IRREGULAR EM IMÓVEL VIZINHO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais decorrentes de deslizamento de terreno que atingiu imóvel do autor. Sentença de procedência . Apelante busca o afastamento da gratuidade judiciária, alega necessidade de perícia técnica e, no mérito, sustenta que o deslizamento decorreu de vazamentos no imóvel do autor e que suas obras só foram iniciadas após o sinistro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a regularidade da concessão da justiça gratuita e a necessidade de perícia técnica; (ii) se o deslizamento que ocasionou danos ao imóvel do autor foi causado por escavações irregulares realizadas pelo réu em seu terreno vizinho . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantida a gratuidade judiciária por inexistir prova capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência, sendo prescindível a realização de perícia técnica ante a robustez do conjunto probatório existente nos autos. 4 . Comprovada a responsabilidade civil do apelante pelos danos materiais causados ao imóvel do autor através de relatório técnico da Defesa Civil, que atestou serem as escavações irregulares a causa determinante do deslizamento. 5. Tese defensiva afastada pela confissão do próprio réu quanto à realização de obras sem acompanhamento técnico e pela prova testemunhal, que confirmou o início das escavações em período anterior ao sinistro. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A realização de escavações em terreno sem as devidas cautelas técnicas configura conduta negligente, ensejando responsabilidade civil pelos danos causados a imóveis vizinhos quando comprovado o nexo causal ." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11. (TJ-PE - Apelação Cível: 00098434820148170810, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 04/12/2024, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Outrossim, os apelantes não lograram êxito em comprovar que a obra foi realizada com o devido acompanhamento técnico e com as licenças necessárias, ônus que lhes incumbia.

Não prospera a tese dos apelantes de que estariam isentos de responsabilidade pelo fato de a zona urbana do município já possuir áreas de risco mapeadas desde 2012. Ora, a preexistência de um risco geológico genérico na região não autoriza intervenções que agravem a vulnerabilidade do local; ao contrário, tal condição impunha aos apelantes um dever de cautela redobrado. O conjunto probatório demonstra que a obra de grande porte, ao remover a vegetação protetora da encosta e promover o aterro sem o devido acompanhamento técnico e as licenças necessárias, foi a causa direta e eficiente que provocou a "desestabilização do solo e o consequente deslizamento de terra". Dessa forma, a conduta dos apelantes não foi meramente passiva diante de um risco existente, mas sim uma ação positiva e negligente que agravou a situação e se tornou o "evento primordial e essencial que culminou na ocorrência do sinistro", conforme concluiu o juízo de primeiro grau.

Assim, restou

c
omprovado que os danos causados ao imóvel decorreram de obra realizada pel
os apelantes
, aplicando-se, ao caso, o Art. 186, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Portanto, resta configurada a conduta culposa dos apelantes, o dano sofrido pelo apelado e o nexo de causalidade entre eles, afastando-se a tese de força maior e consolidando o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes e Danos Emergentes)

Os
lucros cessantes
, correspondentes aos aluguéis que o apelado deixou de auferir, estão comprovados pelo contrato de locação (ID 14082492), que demonstra a existência de uma relação locatícia vigente, no valor de R$ 700,00 mensais, interrompida pela interdição do imóvel.

Da mesma forma, os
danos emergentes
estão justificados pela necessidade de o apelado alugar uma nova residência, conforme contrato de locação no valor de R$ 1.200,00 mensais (ID 14082491). A sentença, de forma correta, determinou o abatimento dos valores recebidos a título de aluguel social pelo município, evitando o enriquecimento sem causa.

A alegação dos apelantes de que se trata de "prejuízo hipotético" não prospera, pois os danos são consequência direta e imediata do ato ilícito por eles praticado, qual seja, a interdição do imóvel que servia tanto de fonte de renda quanto de moradia para o apelado.

3. Do Dano Moral

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. A angústia de ter o lar danificado, o risco iminente de novos desmoronamentos, a necessidade de desocupação forçada e a incerteza quanto ao futuro de seu patrimônio são fatores que inegavelmente causam abalo psicológico e ofendem direitos da personalidade, como a paz e a seguran
ça.

Sobre esta matéria, Maria Helena Diniz observa que:

"(...) o juiz determina, por eq
u
idade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento"(A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

É preciso ter sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe, apenas, como compensação pela dor sofrida.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi arbitrado com prudência e moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia serve como justa compensação ao ofendido pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, como medida pedagógica para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.